Tribunal: TJDFT
Processo: 0027212-39.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Assiste razão ao Ente Devedor. O prazo concedo para manifestação não se refere a preferência constitucional, como mencionado na certidão de id 13445280. Assim, torno sem efeito a referida certidão. Defiro o pedido de ID 13734457 e concedo o prazo de 20 (vinte) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro, para que o Distrito Federal se manifeste acerca da decisão id 8360155, fl. 28, e tome ciência de todo o andamento processual. Dê-se vistas ao Ente Devedor, conforme solicitado. 2. Quanto ao pedido de certidão de inventário formulado no id 15039714, aguarde-se a manifestação do Distrito Federal sobre os cálculos do precatório para expedição do documento. Não havendo impugnação por parte do Ente Devedor, fica deferida a expedição da referida certidão. 3. Em relação à certidão de id 15039731 e aos documentos por ela anexados (id 15039751), analisando os presentes autos e o sistema informatizado deste Tribunal, observa-se eles deveriam ter sido acostados aos autos do Precatório n. 0027180-34.2014.8.07.0000, haja vista que o credor ACYR PERREIRA DE MELLO não integra o precatório em epígrafe. Assim, determino que a Secretaria da Coorpre traslade os referidos documentos para o Precatório n. 0027180-34.2014.8.07.0000 e o faça concluso para apreciação do pedido. Após, a adoção dos determinação exarada no parágrafo acima, excluam-se os documentos de id 15039731 e 15039751 do presente precatório. Publique-se. Brasília, 4 de maio de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto